Tribunal: TJMT
Processo: 0002780-09.2019.8.11.0019
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002780-09.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 100.228.598-45 (APELANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), LAUDICEIA SANTOS DE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 973.736.211-04 (VÍTIMA), SHEYLA SOARES DE SOUZA - CPF: 043.084.101-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL – AMEAÇA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO, SOB EFEITO DE ÁLCOOL – FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO – DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 2. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA FIXAÇÃO DA PENA DE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – PENAS FIXADAS PARA CRIMES DISTINTOS – 2.1.
CONTINUIDADE DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE – DECORRIDOS MAIS DE 30 DIAS ENTRE OS FATOS DELITUOSOS – ENUNCIADO 36 DA TCCR/TJMT
–
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não há que se falar em absolvição do crime de direção perigosa de veículo sob efeito de álcool, quando houver elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da confissão apresentada em juízo, aliada aos vídeos anexados aos autos, demonstrado seu visível estado de embriaguez e as manobras perigosas realizadas, bem como a prova testemunhal, que evidencia a materialidade e a autoria delitiva, sendo portanto, imperioso manter-se a condenação.

2.

Inexiste
bis in idem
quando as penas, ditas como dúplices, se referem a fatos distintos.

3.

Evidenciado que o apelante cometeu mais de uma de vez o crime de ameaça, cujas condutas foram praticadas contra vítimas distintas,
com desígnios autônomos e em oportunidades diversas, bem como em intervalo maior que 30 dias, descabe o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material aplicado na sentença. Inteligência do Enunciado 36 da TCCR/TJMT
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Daniel

Alves de Souza
,
contra a sentença (Id. 96515995) em que foi condenado como autor dos crimes de previstos no art.
24-A da Lei n. 11.340/06, artigo 306, caput, e §§1o, inciso II, e 2o c/c artigo 298, inciso I,
ambos da
Lei n. 9.503/97, artigo 147,
caput
, do CP,
à pena final de
11 (onze) meses e 7 (sete) dias
de
detenção
em regime
aberto,
bem como
10 dias-multa,
além

da
suspensão
da validade da
CNH
por
2 meses.

Em síntese, nas razões recursais requereu a
absolvição
do crime previsto no
art. 306, § 1o, c/c art. 298, inc. I, ambos do CTB
, bem como o
afastamento da condenação em duplicidade
em relação ao delito previsto no
art. 147 do CP
(Id. 96518962), com reconhecimento da
continuidade delitiva
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 96518966);
igualmente
, em parecer, a d. PGJ, conforme transcrição do sumário respectivo oferecido (Id. 100651975):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 11 (ONZE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, BEM COMO 10 (DEZ) DIASMULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR 02 (DOIS) MESES, PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06, ARTIGO 306,
CAPUT
, §§1o, INCISO II, E 2o C/C ARTIGO 298, INCISO I, AMBOS DA LEI N. 9.503/97, ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, TODOS PRATICADOS NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI. N. 11.340/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART 306, § 1o, DO CTB, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A NOVEL REDAÇÃO DO ART. 306, DO CTB, INTRODUZIDA PELA LEI N. 12.760/2012, “AMPLIOU OS MEIOS DE PROVA, POIS PERMITE, AGORA, QUE, NA AUSÊNCIA DE EXAMES DE ALCOOLEMIA – SANGUE OU BAFÔMETRO -, OUTROS ELEMENTOS POSSAM SER UTILIZADOS PARA ATESTAR A EMBRIAGUEZ E A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO MOTORISTA, COMO VÍDEOS, TESTEMUNHAS OU QUAISQUER MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS, RESPEITADA A CONTRAPROVA”. NO CASO DOS AUTOS, ALÉM DE APRESENTAR SINAIS DE EMBRIAGUEZ, O PRÓPRIO ACUSADO RECONHECEU QUE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE CONDUZIR O SEU VEÍCULO AUTOMOTOR. HAVENDO, POIS, PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, CONSUBSTANCIADA NOS OLHOS AVERMELHADOS E COMPORTAMENTO DO INDIVÍDUO, É CORRETA A CONDENAÇÃO NO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 2. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” NA FIXAÇÃO DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA. AFASTAMENTO. NA DECISÃO RECORRIDA, RESTOU RECONHECIDA A PRÁTICA DA CONTINUIDADE DELITIVA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA PERPETRADO EM DESFAVOR DE SUA EX-COMPANHEIRA, OCASIÃO EM QUE A REPRIMENDA FOI AUMENTADA NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) E FIXADA EM 01 (UM) MÊS E 07 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO. AO PASSO QUE, A PENA FIXADA PARA O CRIME DE AMEAÇA PERPETRADO CONTRA A OUTRA VÍTIMA RESTOU ESTABELECIDA EM 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM “BIS IN IDEM”. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM DESPROVIMENTO AO APELO”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021